Tribunal: STF
Processo: RHC 243206
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 910.453/SP.



    O recorrente narra que foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado contra duas vítimas (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 70, caput, na forma do art. 29, todos do Código Penal, por duas vezes).



    Alega que os motivos da decretação da prisão preventiva não subsistem, pois a impossibilidade de citação pessoal do réu por 12 anos não lhe pode ser atribuída, pois o fato de não ter sido “encontrado no endereço por ele fornecido não se confunde com a noção de foragido” (eDOC 40, p. 6).



    Aduz ser primário e possuir bons antecedentes.



    Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida e a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva. 



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Pleito de liberdade provisória. 1. O recurso foi interposto em face de decisão monocrática, sem o exame da matéria pelo órgão colegiado da Corte a quo, motivo pelo qual não comporta conhecimento. 2. Ausente flagrante ilegalidade passível de reconhecimento e concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso. (eDOC 63)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão recorrida:



    “NILSON DA SILVA MORAES alega sofrer constrangimento ilegal em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2077387-23.2024.8.26.0000. 



    A defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada ante a suspeita da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal (por duas vezes), ainda que mediante a fixação de cautelares alternativas, ao argumento de que não há motivação idônea para manter a medida extrema.



    [...]



    Decido.



    O Juízo de primeiro grau, ao decretar a segregação cautelar, assinalou que "estão presentes as condições expressas em lei para a decretação da prisão preventiva" (fl. 25) e que "os denunciados estão envolvidos em crimes de extrema gravidade, demonstrando insensibilidade moral e enorme periculosidade" (fl. 26).



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, consignou o seguinte (fls. 280-286, destaquei):



    No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 26.03.2024, que o Paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, c.c. o artigo 29, todos do Código Penal, porque, agindo com Danilo Tiago Dias e Gilberto Carlos Rodrigues Junior, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com ânimo homicida, mediante dissimulação e com emprego de meio cruel, efetuaram disparos de arma de fogo contra Mateus Xisto Pereira Luna e Renata Borsarini dos Santos, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos necroscópicos, os quais foram a causa determinante de suas mortes. Consta que a denúncia foi recebida em 29.11.2011, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva de todos os réus, tendo as tentativas de localização do Paciente sido infrutíferas, com a determinação de suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, e posterior desmembramento dos autos. Consta, ainda, que o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente foi cumprido em 06.02.2024, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. 



    Consta, por fim, que se aguarda a apresentação de resposta à acusação pela Defesa (fls. 336/338). 



    E consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que ora transcrevo:



    “O fato se deu em 2011 e o réu na época evadiu-se, sendo somente encontrado em 06.02.2024, conforme mandado de prisão cumprido às fls. 752/753 e a suspensão do feito revogada. Assim, só por esse evento, verifica-se que já necessidade de se impor a custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. 



    Ademais o réu é acusado de ter participado de dois homicídios graves na companhia de mais dois outros indivíduos, Danilo e Gilberto, os quais foram julgados em processo diverso, já que restou determinado o desmembramento com relação ao réu, pois este estava foragido. Dessa forma, a conduta do acusado gera risco, também, a garantia da ordem pública. 



    Tais fatos, somados à gravidade do delito, além dos indícios de autoria e materialidade, são fundamentos suficientes para se manter a prisão do réu e eventuais qualidades subjetivas, por si só, não são suficientes para elidir tais fundamentos” (fls. 331/332).



    Verifico, assim, que o I. Magistrado que manteve a decretação da prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão preventiva atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP. 



    Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o Paciente e os demais corréus terem supostamente matado as vítimas mediante dissimulação e meio cruel, tendo em vista que o acusado Danilo, que já possuía amizade com uma das vítimas, ofereceu carona ao destino pretendido pelas vítimas, surpreendendo-as mediante inúmeros disparos de arma de fogo, conforme a denúncia (fls. 21/23), bem como considerando que a prisão foi decretada em 29.11.2011 (fls. 260/267) e, conforme as informações prestadas pela autoridade dita coatora, o Paciente apenas foi localizado em 06.02.2024, tendo permanecido foragido por mais de doze anos, vindo a fugir após sua oitiva em fase inquisitiva (fls. 207/209 dos autos principais), o que indica a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    No caso, as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (o paciente e os demais corréus teriam supostamente matado as vítimas mediante dissimulação e meio cruel), e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal – por haver o acusado permanecido foragido por longo período”. (eDOC 35).



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo foi adequadamente fundamentado, pois amparado em dados concretos colhidos dos próprios autos, levando em conta o modus operandi da conduta delitiva praticada e a necessidade de garantia de aplicação da lei penal, especialmente em razão de o réu, após o recebimento da denúncia, ter empreendido fuga, sendo encontrado após quase 13 anos, já em 2024. Logo, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme previsão do art. 312 do CPP. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 240191 AgR, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024, de minha relatoria; HC 240456 AgR, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 222020 AgR, Segunda Turma, Dje. 18.5.2023, de minha relatoria; HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente